Tribunal: TJMT
Processo: 1006302-15.2022.8.11.0086
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006302-15.2022.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERGIO MARTINS VILLELA - CPF: 175.166.018-45 (RECORRENTE), EDY WILSON PICCINI - CPF: 738.359.009-00 (ADVOGADO), DARLYANE LARISSA DOS SANTOS - CPF: 016.323.871-58 (ADVOGADO), LUCIANA CRISTINA MARTINS TREVISAN - CPF: 222.362.298-44 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE MAZO FAVERO - CPF: 005.734.569-41 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1006302-15.2022.8.11.0086.

Origem: Juizado Especial Cível de Nova Mutum.

Recorrentes: TIM S.A E TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Recorrido: SERGIO MARTINS VILLELA

Data do Julgamento:
19 a 22/02/2024.

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA - CLONAGEM DE LINHA TELEFÔNICA - FRAUDE ATRAVÉS DO APLICATIVO “WHATSAPP” - PARTES REQUERIDAS ILEGITIMAS PARA RESPONDER A AÇÃO - PRELIMINAR ACOLHIDA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Verificando que as requeridas não foram as responsáveis pela falha na prestação de serviço que acarretou na clonagem da conta do “whatssap” do reclamante, pois a mesma não possui qualquer gerenciamento sobre o aplicativo.

2.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar as requeridas de forma solidaria, ao pagamento de
R$ 3.000,00
a título de indenização por danos morais.

As reclamadas postulam o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos, ou a redução do valor dos danos morais.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, verifica-se que o reclamante ficou com o celular “sem sinal” e que, terceiros utilizaram seu número telefônico neste período para aplicar golpes nos contatos, solicitando depósitos bancários através do aplicativo “WhatsApp”, fazendo-o passar por constrangimentos e transtornos após regularizar os serviços prestados pela reclamada.

Para melhor compreensão transcrevo trecho da sentença,
verbis:

“(...) Apenas para situar a questão, trata-se de medida judicial intentada por Sérgio Martins Villela em desfavor de Telefônica Brasil S.A. e Tim S.A., objetivando a condenação das empresas Requeridas em R$ 24.240,00 à título de indenização por danos morais.

Em resumo, o Requerente afirma que é cliente da empresa Telefônica Brasil S.A. e que no dia 10.08.2022 recebeu a seguinte mensagem “seu número de telefone não está mais registrado no WhatsApp neste celular”.

Afirma que no dia 09.08.2022, sua linha telefônica ficou sem sinal, ficando em funcionamento somente o WhatsApp e, em seguida, ao entrar em contato com a sua operadora, foi informado que ocorrera portabilidade do seu número, qual seja, 66 9 9918-8787.

Informa que imaginou ter caído no golpe do chip clonado e efetuou anúncios no status do instagram, além de ter registrado o Boletim de Ocorrência nº 2022.218195 e, ainda, encaminhado e-mail para o support@whatsapp.com.

Aduz que, diante dos fatos, teve sua imagem e honra maculados, uma vez que é empresário e a exposição de seus dados gerou desconfiança de amigos, tanto que um de seus amigos perdeu R$ 50.000,00 por acreditar ser o Requerente pedindo o valor como empréstimo – BO nº 2022.217530.

A Requerida, Telefônica Brasil S/A, apresentou contestação no ID nº 105770619, alegando, em sede de preliminar, a ilegitimidade passiva. No mérito, afirma que a empresa Requerida não participou, direta ou indiretamente, do evento de invasão na plataforma WhatsApp, até porque o aplicativo pode ser acessado por notebook, computador e tablet, sem que isso envolva a linha telefônica.

Ainda, alega que se ocorreu abertura do processo de portabilidade de forma indevida, a relação deve ser direcionada exclusivamente a Operadora Receptora TIM, não podendo ser responsabilizada pelos fatos ocorridos com a linha enquanto o domínio estava com outra operadora.

O Requerente apresentou Impugnação à Contestação no ID nº 106479830.

A Requerida, Tim S/A, apresentou contestação no ID nº 106534845, alegando, em sede de preliminar, a ilegitimidade passiva e ausência de pretensão resistida. No mérito, afirma que o Requerente solicitou a portabilidade de sua linha para a TIM, tendo informado todos os seus dados pessoais no momento da solicitação.

Alega que o Requerente objetiva obter vantagem das empresas que sequer tiveram participação nos infortúnios.

O Requerente apresentou Impugnação à Contestação no ID nº 107063807.

Fora realizada audiência de tentativa de conciliação no dia 31.01.2023 – ID nº 108833249, a qual restou inexitosa. Contudo, constato ausência da Requerida TIM.

É o resumo do necessário, posto que dispensado o relatório, conforme permissivo contido no artigo 38 da Lei Federal nº 9.099/1995.

Fundamento e decido.

PRELIMINAR

As empresas Requeridas, em sede de preliminar, alegaram ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não participaram, direta ou indiretamente, do evento de invasão na plataforma WhatsApp, até porque o aplicativo pode ser acessado por notebook, computador e tablet, sem que isso envolva a linha telefônica.

Argumentaram, ainda, que foi o Requerente que solicitou a portabilidade de sua linha para a TIM, tendo informado todos os seus dados pessoais no momento da solicitação.

(...)

Pois bem. Ao compulsar os autos, denoto que o Requerente afirmou não ter solicitado a portabilidade de sua linha telefônica para a TIM, tendo salientado que somente obteve a informação de mudança de operadora por conveniência da ligação realizada no dia 10.08.2022 para a VIVO.

No caso vertente, caberia às empresas Requeridas a comprovação da solicitação da portabilidade pelo Requerente, contudo, referida prova não foi produzida, isso porque apresentaram apenas telas sistêmicas, que se tratam de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar suas alegações.”

Denota-se que a falha na prestação de serviço reconhecida na sentença foi em decorrência da clonagem do aplicativo do “whatssap” do reclamante conforme se observa, no seguinte trecho: “
(...)
Informa que imaginou ter caído no golpe do chip clonado e efetuou anúncios no status do instagram, além de ter registrado o Boletim de Ocorrência nº 2022.218195 e, ainda, encaminhado e-mail para o support@whatsapp.com.
”.

Ocorre que, conforme pontuado pelas reclamadas, as mesmas não possuem qualquer gerenciamento, tampouco responsabilidade sobre o referido aplicativo, não podendo ser responsabilizadas pelas falhas de segurança que o mesmo venha a possuir.

Assim, as requeridas não tem legitimidade passiva
ad causam
, não podendo ser demandadas nesta ação de reparação de danos.

Conquanto a legitimidade de parte deva ser analisada do ponto de vista processual, às vezes é necessário tangenciar o mérito, para que não se desenvolvam processos inúteis, como na hipótese vertente em que se vê que não há responsabilidade das recorrentes pelos fatos descritos na inicial.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024